Tribunal: TJDFT
Processo: 0003591-84.2017.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. MOTIVO FÚTIL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO EM RAZÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. ADEQUAÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO. CRIME HEDIONDO. CRITÉRIOS DO ART. 33, §§ 2o E 3o DO CP.
I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.
II - Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento.
III - A sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados, quando observa a condenação decidida pelos Jurados em veredicto soberano.
IV - A Constituição Federal atribuiu a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri, garantindo expressamente a soberania dos veredictos, que somente será afastada quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos. Estando a decisão amparada em acervo produzido pela acusação, não há que se falar em novo julgamento.
V - No que concerne ao patamar adequado para redução da pena em face da tentativa, é consabido que a fração aplicada deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Constatado que o réu exauriu os atos de execução e que a vítima teve que ser submetida a cirurgia e correu risco de morte, deve incidir a fração mínima de 1/3 (um terço).
VI – O STF declarou a inconstitucionalidade do § 1o do art. 2o da Lei no 8.072/1990, com a redação da Lei no 11.464/2007, de modo que o regime de cumprimento de pena observará o disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.
VII – Fixada pena de 8 (oito) anos de reclusão, ao réu primário, favoráveis as circunstâncias judiciais, o regime inicial de cumprimento é o semiaberto, em conformidade com o disposto no art. 33, § 2o, “b”, do CP.
VIII - Recurso conhecido parcialmente provido.